Tribunal: TJSP
Processo: 2182117-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato – Plano de saúde – Ação em que menor, com Transtorno do Espectro Autista, requer cobertura de terapia pelo método ABA, julgada improcedente – Recebimento com efeito suspensivo – Possibilidade – Não atribuição desse efeito que poderá causar ao demandante grave dano de difícil ou incerta reparação, pela interrupção do tratamento médico do qual necessita –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato – Plano de saúde – Ação em que menor, com Transtorno do Espectro Autista, requer cobertura de terapia pelo método ABA, julgada improcedente – Recebimento com efeito suspensivo – Possibilidade – Não atribuição desse efeito que poderá causar ao demandante grave dano de difícil ou incerta reparação, pela interrupção do tratamento médico do qual necessita – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182117-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OTÁVIO
HENRIQUE LIMA DE CARVALHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso, contra o voto do 2o Juiz que declarará., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34487/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2182117-27.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: OTÁVIO HENRIQUE LIMA DE CARVALHO (Menor repres.)
Agravada:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Comarca:
São Paulo 9a V. C. F. R. Santo Amaro
Juiz(a) de 1a Inst.: Anderson Cortez Mendes
EMENTA
RECURSO Apelação Contrato Plano de saúde
Ação em que menor, com Transtorno do Espectro
Autista, requer cobertura de terapia pelo método ABA,
julgada improcedente
Recebimento com efeito
suspensivo
Possibilidade
Não atribuição desse
efeito que poderá causar ao demandante grave dano de
difícil ou incerta reparação, pela interrupção do
tratamento médico do qual necessita
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de pg. 591 dos autos do processo no 1067054-
96.2019.8.26.0002 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de
apelação interposto pelo autor.
O segurado pretende a reversão da medida,
atribuindo-se o efeito requerido, pelas razões expostas a fls. 01/12.
Deferido o efeito ativo requerido, a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixou de apresentar contraminuta (fls. 18), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça apresentado parecer.
É o relatório.
O agravante, menor, propôs ação em face da
agravada, visando à cobertura de seu tratamento (terapia pelo método ABA),
tendo, inicialmente, sido indeferido seu pedido de tutela antecipada, o qual foi
acolhido no Agravo de instrumento no 2271953-45.2019.8.26.0000.
Julgada a demanda, seu pedido restou
improcedente, sendo certo que, apresentado recurso de apelação, foi, ele,
recebido sem que lhe tenha sido conferido efeito suspensivo.
Como bem observado no parecer do d.
Procurador de Justiça oficiante, não conceder efeito suspensivo ao apelo do
agravante poderá causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação, pela
interrupção do tratamento médico do qual necessita, conforme atesta relatório
médico juntado aos autos (fls. 43 e ss.).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30613/2020
Agravo de Instrumento no 2182117-27.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Otávio Henrique Lima de Carvalho
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30613
Dissinto da decisão proposta pela E. Relatoria, com a vênia de estilo; a meu
fraco sentir, eu parece-me não existir cobertura na forma pretendida para as terapias
buscadas; de aí tem-se que a COBERTURA ILIMITADA pretendida pelo A. não tem
mesmo como ser coonestada, e pesar dos problemas de saúde que a parte A. ostenta, não
existe previsão contratual para a medida deferida – e a r. decisão não pode, nunca
jamais, fazer as vezes do Contratante, com entender da existência dessa modalidade de
prestação de serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. De aí
que alguma concessão a esse título, que vez por outra aparece nos Repertórios, esbarra
no Princípio da Contratualidade Plena – e o que não foi pactuado, não pode ser exigido,
e, ROGATA VENIA, muito menos deferido.
Ora, se não há cláusula dessa modalidade de atendimento, não existe como o
Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de leve previsto nos
cálculos atuariais que certamente precederam a contratação. E se não existe a cláusula, a
A. NÃO ESTÁ A PAGAR PELO QUE USUFRUI e de aí ocorre a manifesta violação
ao Art.884 do Código Civil.
O Contrato de Seguro está calcado na mutualidade; evidente esta.
Translúcida sua presença no ajuste. Tudo o que for deferido além disso violenta o
Princípio Contratual embasador. E se tudo fôra excluído da cobertura, não se lobriga
como o Judiciário poderá mandar realizar o que o Contrato, livremente firmado, não
previu. Notar que nem houve alegação de vício da vontade.
Pergunta-se ainda: para que serve o Contrato no Direito brasileiro, a se lhe
emprestar tal afeitada e incongruente interpretação?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, hei que o Judiciário não pode criar cláusula contratual, ou deferir
medida não contemplada no ajuste.
Demais disso, aqui não houve EXCLUSÃO DE MOLÉSTIA coberta

senão de tratamento e pelo qual a A. não pagou.
O MÉTODO ABA, conquanto cristalizado por várias decisões,
deverasmente há que ser afastado; não há prova alguma de sua eficácia e de custo
elevado, nem ao de leve está previsto nos cálculos atuariais que embasaram a
contratação, avultando recente posição nesse sentido, por parte do Núcleo de Apoio
Técnico do Poder Judiciário, posição essa recebida via e-mail desde a E. Presidência do
Tribunal Paulista
obedecida orientação do E. CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA. Ver a respeito o Relatório NAT JUS desta Relação de S.Paulo, MG
NT-29/2017
Assim, a meu fraquíssimo sentir, o tratamento então dar-se-ia pelo sistema
tradicional e prestigiada a R. decisão, justificava-se o IMPROVIMENTO do recurso.
Para tais fins apresentava divergência.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
136BC265
4
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13734AF0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2182117-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.